Tribunal: TJDFT
Processo: 0735477-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS. TV E INTERNET. CANCELAMENTO. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. DILAÇAÕ PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de conhecimento. A agravante busca a suspensão de cobranças relativas a contrato de prestação de serviços de TV e Internet e requer que a agravada se abstenha de inscrever seu nome em cadastros de inadimplentes. Afirma ter solicitado o cancelamento do contrato por telefone e alega que, mesmo sem utilizar os serviços, continuou recebendo cobranças que somam R$ 3.492,74.
II. Questão em discussão:
2. A questões em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais (CPC, art. 300) para a concessão da tutela de urgência requestada.
III. Razões de decidir
3. A tutela de urgência requer a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
4. O princípio pacta sunt servanda assegura a observância das cláusulas contratuais, exceto em casos de comprovada inexistência ou invalidade, o que não se constata no caso.
5. No caso, a agravante apresentou como prova apenas um protocolo de ligação telefônica, sem o conteúdo do atendimento, o que não é suficiente para comprovar o cancelamento do contrato. Logo, a controvérsia depende de dilação probatória para apurar a legalidade das cobranças e assegurar a ampla defesa.
6. Em análise sumária, própria desta fase processual, constata-se a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida na decisão recorrida, a qual deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese: Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art. 300. Jurisprudência Relevante Citada: STJ, AgInt no AREsp 1419306/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.06.2019; TJDFT, Acórdão 1855479, 07036942720248070000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 08.05.2024.